Tribunal: TJSP
Processo: 1037059-84.2016.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Aposentadoria
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO CRIMINAL – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Suspensão do processo, até o

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PERITO CRIMINAL – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Suspensão do processo, até o julgamento do incidente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000655922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
é apelado ROBERTO AULER NETO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Suspensão do processo, até o julgamento do
incidente, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053 -Voto no 20834
2
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053
Apelante: São Paulo Previdência - Spprev
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Roberto Auler Neto
Interessado: Diretor Presidente do São Paulo Previdência - Spprev
Comarca: São Paulo
Voto no 20834
MANDADO
DE SEGURANÇA
APOSENTADORIA
ESPECIAL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PERITO
CRIMINAL

PRETENSÃO
VISANDO
O
RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA
ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE
PROVENTOS.
A Colenda Turma Especial de Direito Público deste Tribunal
determinou a suspensão do feito até o trânsito em julgado do
IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000.
Suspensão do processo, até o julgamento do incidente.
Vistos.

Cuida-se
de
mandado
de
segurança
impetrado por Roberto Auler Neto, perito criminal classe especial
visando a concessão de aposentadoria especial, com os benefícios
de integralidade e de paridade. Alega que a Autarquia
Previdenciária têm sistematicamente indeferido o benefício nos
moldes pretendidos pela parte autora. Como se comprova pela
certidão de contagem de tempo, o impetrante cumpriu os requisitos
legais de 30 anos de contribuição e 20 de serviço policial,
conforme disposto na Lei Complementar 51/85 visto que ingressou
no serviço policial antes da EC 20/98.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053 -Voto no 20834
3

A r. sentença de fls. 142/147 concedeu a
segurança para que a aposentadoria do impetrante seja concedida
na forma da Lei Complementar no 51/85, com integralidade e
paridade de vencimentos. Custas na forma da lei
Apelou a SPPrev impetrante, visando a
inversão do resultado (fls. 151/166). O recurso foi recebido e não
respondido (fls. 170).

É o relatório.

Fundamento e voto.

É caso de suspensão do processo, nos
termos dos artigos 982, inciso I, e 313, inciso IV, ambos do Código
de Processo Civil.
Isso porque o cerne da questão de direito
do ora debatida está sendo discutida no IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000,
relatado
pelo
Des.
Torres
de
Carvalho, no qual foi determinada a suspensão dos processos em
andamento em primeiro e segundo graus. Confira-se a ementa:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
Policiais
civis.
Aposentadoria
especial.
Integralidade.
Proporcionalidade. Paridade. LCF no 51/85. LCF no 114/14. LF no
10.887/04. LCE no 1.062/08. 1. Estabilidade da jurisprudência. O
CPC prevê no art. 926 que 'os tribunais devem uniformizar sua
jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente' e prevê
para isso três instrumentos: (a) a assunção de competência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053 -Voto no 20834
4
prevista no art. 947 'caput' 'quando o julgamento de recurso, de
remessa necessária ou de processo de competência originária
envolver relevante questão de direito, com grande repercussão
social, sem repetição em múltiplos processos'; (b) a composição
da divergência entre câmaras, a antiga uniformização de
jurisprudência, prevista no art. 947 § 4o, 'quando ocorrer
relevante questão de direito a respeito da qual seja conveniente
a prevenção ou a composição de divergência entre câmaras ou
turmas do tribunal'; e (c) o incidente de resolução de demandas
repetitivas,
previsto
no
art.
976,
'quando
houver,
simultaneamente:
I
-
efetiva
repetição
de
processos
que
contenham controvérsia sobre a mesma questão unicamente de
direito; II - risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica'.
São instrumentos diversos com requisitos próprios, que não se
confundem e coexistem. 2. IRDR. Repetição de demandas. A
Turma Especial debruçou-se sobre o requisito de 'repetição' em
casos anteriores, sem chegar a uma conclusão; sabe-se apenas,
de acordo com trabalhos doutrinários e com a discussão havida,
que a lei não estabelece um número mínimo de demandas. A
'repetição de processos' não se refere apenas às demandas
propostas, mas também às demandas potenciais ou futuras,
assim como a 'controvérsia' refere-se ao momento presente e ao
momento futuro, ao que acontece hoje e pode acontecer amanhã
não só nos processos ou nos fóruns, mas no dia a dia da
sociedade; não casos particulares, isolados, de rara ocorrência,
mas controvérsias com o potencial de repetição. É por isso que
tenho adotado uma visão mais flexível, ampliada, dos requisitos
do inciso I. 3. IRDR. Controvérsia. O termo 'controvérsia' deve
ser tomado em seu uso corrente, de debate ou divergência entre
as partes, não entre os julgadores. Assim, a própria existência da
demanda demonstra a existência de uma controvérsia entre as
partes, que extraem diferente conclusão da mesma questão de
direito e basta isso para o atendimento a inciso I. Não é
conclusão escoteira, pois a lei diferencia as duas situações: no
art. 947, § 4o cuida da 'divergência entre câmaras ou turmas',

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053 -Voto no 20834
5
referindo-se ao desacordo dos juízes, e no art. 976, I cuida da
'controvérsia sobre a mesma questão de direito', referindo-se ao
desacordo das partes [a diferente terminologia vem a propósito,
pois
câmaras
não
'controvertem',
câmaras
'divergem'].
A
divergência entre câmaras ou turmas não é requisito do IRDR,
que pode ser instaurado mesmo quando a jurisprudência é
pacífica; mas apenas a controvérsia recorrente entre as partes
sobre questão de direito. No caso, contudo, verificase também
patente divergência entre as Câmaras que compõem a Seção de
Direito Público, a recomendar a pacificação do entendimento. 4.
IRDR. Segurança jurídica. Não bastam a repetição e a
controvérsia; é preciso haver risco de ofensa à isonomia e à
segurança jurídica, nos termos do inciso II. O inciso II é
redundante, desnecessário e está contido no inciso I, pois se
todos merecem igual tratamento, qualquer controvérsia que se
repita e enseje soluções diferentes ofende a isonomia e a
segurança jurídica. Uma demanda que cumpra o inciso I
necessariamente cumprirá o inciso II, e vice versa; não se pode
ver um sem o outro. 5. IRDR. Admissibilidade. Há interesse no
processamento
do
incidente:
primeiro,
porque,
além
da
controvérsia e ainda que não seja requisito do incidente segundo
o entendimento deste relator, há evidente divergência entre as
Câmaras que compõem a Seção de Direito Público deste
Tribunal; segundo, porque a decisão na assunção de competência
e no IRDR agrega o efeito vinculante que as decisões isoladas
não possuem, como decorre dos art. 947, § 3o e 985; terceiro,
que decorre do efeito vinculante, evita a instabilidade que provém
da alteração do entendimento das câmaras ou turmas no decorrer
do tempo; quarto e finalmente, ainda que não inserido na lei,
induz com a sua maior autoridade o comportamento da
administração e dos servidores. É por isso que o Supremo
Tribunal
Federal
e
o
Superior
Tribunal
de
Justiça
vêm
submetendo ao rito da repercussão geral e das demandas
repetitivas
sua
jurisprudência
pacificada
com
a
específica
finalidade de atribuir-lhes a vinculação que as decisões do Pleno

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053 -Voto no 20834
6
ou
das
Turmas
não
possuem.

6.
IRDR.
Policiais
civis.
Aposentadoria especial. Admissibilidade. O incidente envolve a
interpretação do art. 40, §§ 1o, 3o, 8o e 17 da CF com as
alterações trazidas pelas EC no 20/98, 41/03, 47/05 e 70/12; da
LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14; e da LF no
10.887/04, além da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a
respeito da matéria (como exemplos, a ADI no 3.817-DF, Pleno,
13-11-2008, Rel. Cármen Lúcia e o RE no 567.110-AC, Pleno,
13-10-2010, Rel. Cármen Lúcia). Há repetição de processos
contendo controvérsia sobre a questão de direito que atinge
diretamente
centenas
de
servidores
propuseram
demandas
análogas, das quais muitas já foram apreciadas por este tribunal.
Divergência entre as Câmaras da Seção de Direito Público que
pode implicar quebra da isonomia entre os servidores em igual
situação. É necessário pacificar a matéria, direcionar a conduta
da administração e indicar a solidez da jurisprudência. Incidente
admitido, com determinação de suspensão dos processos em
primeiro e segundo grau e observação” (grifo meu).
Destaco ainda que muito embora IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000,
relatado
pelo
Des.
Torres
de
Carvalho, tenha sido julgado em 25/10/2019, ainda não transitou
em julgado, uma vez que pende de análise os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual.
Diante do exposto, pelo meu voto, determino
a suspensão do processo, até o julgamento do mencionado
incidente.

CAMARGO PEREIRA

Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1037059-84.2016.8.26.0053 -Voto no 20834
7